Tribunal: CARF
Processo: 10880.923599/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923599/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.262 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No
168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923599/2015-31
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923599/2015-31

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16665.25386.131211.1.3.03-9116, em 13.12.2011, e-fls. 111-
120, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$87.250,75 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 132-137:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
519.921,79
322.627,36 [...]
2.402.684,33
CONFIRMADAS [...]
178.463,79
117.537,94 [...]
1.856.136,91

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 87.250,75
Valor na DIPJ: R$ 87.250,75
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 9.997.119,26
CSLL devida: R$ 9.909.868,51
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 80.122,60
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Inciso II do
parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB no 1.300, de
2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-96.544, de 27.02.2018, e-fls. 140-147:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923599/2015-31

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, NEGAR
PROVIMENTO à manifestação de inconformidade e manter o Despacho Decisório no
de rastreamento 101694085 (fl. 132), nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.06.2018, e-fl. 150, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.07.2018, e-fls. 153-169, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO MÉRITO
Em suas atividades, a Recorrente contrata a venda de mercadorias com órgãos
públicos diversos, vendas estas que se sujeitam a uma legislação específica, que
determina a retenção do Imposto de Renda na Fonte, da CSLL, e das contribuições ao
PIS e a COFINS sob os valores por elas pagos. É o que disciplina o artigo 64 da Lei n'
9.430, de 27 de dezembro de 1996: [...]
Conforme se verifica, especificamente no caso da CSLL, o órgão estatal
respectivo deve realizar uma retenção de 1% sobre o valor da nota, retenção esta que
serve de crédito do contribuinte para compensar com débitos de tributos federais em
períodos subsequentes.
Valendo-se dessa prerrogativa, a Recorrente submeteu a PER/DCOMP n'
16665.25386.131211.1.3.03-9116, por meio da qual utilizou-se do seu crédito advindo
dessas retenções em 2006, no valor de R$ 87.250,77, para compensar com débitos de
PIS relativos à competência de novembro de 2011. Qual a surpresa da Recorrente
quando foi intimada do Despacho Decisório ora combatido? A autoridade
fiscalizadora entendeu por bem homologar parcialmente sua compensação, a fim de
“confirmar” tão somente R$ 80.122,60 do total declarado.
Ocorre que, a despeito das apurações realizadas pela autoridade fiscalizadora, a
integralidade do crédito é legítima e, neste contexto, devidamente comprovado pela
Recorrente, ora por informe de rendimentos, ora pelas próprias notas fiscais por ela
emitidas, em vista da revelia na fonte pagadora em disponibilizar os respectivos
informes.
Para melhor compreensão do ora alegado, transcrevemos abaixo breve resumo
contendo (i) o CNPJ da fonte pagadora; (ii) a forma pela qual o crédito foi apurado,
seja com base no informe de rendimentos ou pelos valores constantes da respectiva
nota fiscal;
(iii) o número do documento anexo à Manifestação de Inconformidade, no qual
juntaram-se os informes/notas fiscais que suportam o crédito declarado e, por fim (iv)
o valor do crédito de CSLL declarado. [...]
Veja que, pela revelia da fonte pagadora em fornecer o informe de rendimentos
dos valores retidos a título de CSLL, a Recorrente calculou os créditos a que fazia jus
– e que foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras - com base nos valores
constantes nas Notas Fiscais emitidas.
Para melhor visualização, transpomos abaixo cada um dos créditos declarados
com base nos valores das notas fiscais, informando, para tanto, (i) o número das notas
fiscais que suportam o crédito, (ii) o CNPJ da fonte pagadora; (iii) a razão social da
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923599/2015-31

fonte pagadora; (iv) o valor da retenção e, por fim (v) o número do documento (anexo)
a esta manifestação de inconformidade no qual constam os documentos suportes. [...]
Foi realizado o mesmo exercício com relação aos créditos objeto de informe de
rendimentos. A tabela abaixo segrega cada um dos informes de rendimentos juntados
aos autos, evidenciando (i) n' do CNPJ, (ii) Razão Social da fonte pagadora, (iii) Valor
da Base de Cálculo (valor da nota fiscal), (iv) valor da retenção e (v) n' do documento
(anexo) em que se encontra o informe respectivo.
Importa ressaltar que, conforme se depreende nos informes de rendimentos
anexos aos autos, parte do crédito lá apontado – mais especificamente aqueles gerados
anteriormente a junho de 2006 – não foram refletidos na planilha acima. Isto se deve
ao fato de referidos créditos terem sido computados em DIPJ anterior ao processo de
incorporação pelo qual passou a Recorrente, no mesmo mês daquele ano.
Além disso, a Recorrente utilizou-se de créditos advindos de 2 (duas) notas de
prestação de serviços, onde a CSLL (bem como outros tributos federais), fora retida
por entidades de direito privado, nos termos do artigo 31 da Lei n' 10.833/03,
conforme evidenciado abaixo: [...].
Ao contrário do alega a fiscalização, veja que se confrontando os valores
apurados com base na documentação suporte com aqueles declarados (e parcialmente
glosados pela fiscalização), à Recorrente, na verdade, ainda apresentará saldo credor
equivalente a R$ 380,92 (trezentos e oitenta reais e noventa e dois centavos): [...].
Em que pese a ora Recorrente ter se equivocado em alguns dos valores
declarados na PER/DCOMP, veja que esses equívocos foram “pró-fisco” e não devem
ser usados como subterfúgio para glosar, mesmo que parcialmente, as compensações
realizadas.
Assim, temos que o v. acórdão ora recorrido, ao exarar o entendimento de que a
Manifestação de Inconformidade apresentada teria o condão de “retificação do
PER/DCOMP”, acaba por demonstrar interpretação manifestamente errônea de seu
efetivo objeto, o qual, reitera-se, consiste no reconhecimento do crédito tributário a
que a Recorrente faz jus, com a consequente homologação das compensações
realizadas via PER/DCOMP n° 16665.25386.131211.1.3.03-9116, tendo em vista que
a documentação acostada aos autos, em conjunto com todos esclarecimentos então
prestados e aqui reiterados, demonstram de forma indubitável a efetiva existência das
retenções que perfazem o montante que se pretende compensar! [...]
Portanto, resta evidente que na hipótese de equívoco quando do preenchimento
da PER/DCOMP, desde que a empresa-contribuinte tenha de fato os créditos para a
efetiva compensação, a glosa fundamentada em mera formalidade exacerbada não
poderá persistir, o que se aplica ao presente caso.
Diante do exposto, impõe-se a reforma do acórdão ora recorrido, para que sejam
considerados todos os créditos regularmente comprovados no presente Recurso
Voluntário, afastando-se as glosas perpetradas e reconhecendo-se a regularidade das
compensações realizada, homologando-as ao final.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja recebido e processado o presente Recurso
Voluntário, na forma da legislação em vigor, com a suspensão da exigibilidade dos
débitos tratados no presente processo administrativo, para que então, em julgamento,
seja reformado o Acórdão recorrido, para fim de integral homologação das
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923599/2015-31

compensações realizadas via PER/DCOMP n° 16665.25386.131211.1.3.03-9116, bem
como reconhecido o crédito no total de R$ 87.250,77 (oitenta e sete mil, duzentos e
cinquenta reais e setenta e sete centavos), compensando com o PIS devido em
novembro de 2011, pois, conforme restou exaustivamente demonstrado, em que pese a
empresa-contribuinte ter se equivocado quando do preenchimento da PER/DCOMP,
esta indubitavelmente possui créditos suficientes para a composição do saldo negativo.
Requer-se, ainda, a improcedência do Despacho Decisório combatido na
origem, uma vez que inexistem débitos aptos a suportar qualquer lançamento
tributário.
Protesta, ainda, pela produção de toda e qualquer outra prova, em observância
aos princípios da estrita legalidade e da verdade material, notadamente a realização de
prova documental e pericial.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$7.138,15 (R$87.250,75 - R$80.112,60) referente ao ano-calendário de 2006
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923599/2015-31

em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923599/2015-31

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923599/2015-31

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 8767, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ e CSLL, cujos valores, considerações como
antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie
tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de
12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução
Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 2,20% aplicado sobre a receita pelo fornecimento de bens ou
fornecido ou de serviços prestados tais como de transporte internacional de cargas efetuado por
empresas nacionais entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ e de
1,0% de CSLL. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do
fato gerador. No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário
Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do
pagamento de qualquer desses tributos, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os
valores aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os
códigos 6256 para o IRPJ e 6228 para CSLL, 6230. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923599/2015-31

do serviço e os tributos são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora órgãos da
administração direta e autarquias e fundações até o terceiro dia útil da semana subsequente
àquela em que tiver ocorrido o pagamento e empresas públicas, sociedades de economia mista
até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento
à pessoa jurídica à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
A Recorrente pleiteia que sejam alterados de ofício os dados constantes no
Per/DComp, em especial os códigos de receitas ali indicados. Essas correções tratam de meras de
inexatidões materiais a ensejar a aplicação da Súmula CARF no 168.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80, no 143 e
no 168, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e
comprovantes de retenção, e-fls. 30-110.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.262 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923599/2015-31

atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no
143 e no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 181
DF CARF MF
Original